Tribunal: TJES
Processo: 5000643-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA STINGHEL SANTANA e outros (3)
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000643-55.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
SILVIA STINGHEL SANTANA.

RECORRIDO:
C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SILVIA STINGHEL SANTANA em face do C&A MODAS LTDA. e BANCO BRADESCARD S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou uma compra na loja da ré C&A, no valor de R$575,85, parcelado em 05 vezes. Narra que devidamente constou na fatura do seu cartão o valor da referida compra, entretanto, foi surpreendida com o lançamento na fatura do valor de R$494,92 que alega desconhecer.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar as Requeridas solidariamente a restituírem à Autora o valor de R$494,92 (quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno as Requeridas solidariamente a indenizar a Autora no valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4963287, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o
quantum
indenizatório a título de danos morais fixado pelo juízo
a quo
é irrisório frente aos danos causados, razão pela qual pretende sua majoração.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Gratuidade de justiça concedida na sentença (ID 4963287).

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação em relação ao
quantum
dos danos morais.

No caso em tela, a parte recorrida deixou de apresentar qualquer documento hábil que comprovasse que a compra tenha sido realizada pela recorrente, tal como não comprovou o estorno do valor contestado. De tal modo, em razão do ônus da prova ser-lhe incumbido, é lógica a conclusão de que ocorreu falha na prestação do serviço.

Ressalta-se que, nos casos em que o consumidor alega desconhecer compra lançada em fatura, constitui ônus da operadora do cartão de crédito provar que a aquisição foi realizada pelo titular do cartão.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que foi lançado na fatura do cartão de crédito da recorrente compra não reconhecida, o que não foi solucionado em tempo razoável pela parte demandada.

Logo, em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$ 500,00), se revela aquém à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo
a quo
: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Pois bem, todos os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor. Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todo o caso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os danos morais, fixando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido de acordo com a sentença do juízo singular. Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)